Tribunal: TJSP
Processo: 1066183-05.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS-DIFAL – Exigibilidade – Ano-calendário 2022 - Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.